Tribunal: STF
Processo: Rcl 79613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vitor Manuel da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus — HC 254.377/CE, do Supremo Tribunal Federal — STF.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi preso, preventivamente, em 15/10/2024, acusado de tentativa de homicídio, resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e direção sem habilitação, no Processo n. 0275870-85.2024.8.06.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.



    Expõe que, passados mais de 210 dias, o processo ainda está na fase de defesa preliminar, sem início da instrução criminal, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Afirma que impetrou habeas corpus junto ao TJCE, ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal, mas que todos os pedidos foram indeferidos.



    Aduz que, ao analisar o HC 254.377/CE, o Ministro Dias Toffoli, na qualidade de relator, negou seguimento ao habeas corpus. 



    Alega que essas decisões afrontam as seguintes teses com repercussão geral reconhecida e jurisprudência consolidada do próprio STF: (i) Princípio da presunção de inocência – Tema 925 da Repercussão Geral; (ii) Duração razoável do processo – Tema 466 da Repercussão Geral; (iii) Necessidade de fundamentação concreta e individualizada da prisão cautelar – HC 193.726; (iv) Obrigatoriedade de análise das medidas cautelares alternativas à prisão – HC 191.836; (v) Vedação à prisão automática por reincidência – HC 180.144.



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade das Súmulas 15 e 52 do TJCE.



    Ao final, requer:



    a) Concessão de liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente VITOR MANUEL DA SILVA FERREIRA, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar, com a nulidade da decisão monocrática reclamada, restabelecendo a liberdade do paciente; 



    c) O reconhecimento da inconstitucionalidade das Súmulas 15 e 52 do TJCE, por violarem os princípios constitucionais da presunção de inocência, da individualização da pena e da proporcionalidade; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    e) A notificação das autoridades coatoras (Min. Joel Ilan Paciornik e Des. Maria Edna Martins) para prestarem informações no prazo legal (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 62.385 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 



    1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 31.479 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).



    No mesmo sentido, destaco a Rcl 62.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023; a Rcl 63.153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 31/10/2023; e a Rcl. 61.968/SP, da minha relatoria, DJe 7/12/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator